Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0712800-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO DEMCZUK DE ALENCAR AGRAVADO: FLY HI TURISMO LTDA, FREEDON HOUSE TURISMO LTDA, ALDO RAFAEL RODRIGUES AMARAL, JESSICA FERNANDES RODRIGUES CABRAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 55381286, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Admito o recurso, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento aos agravos de ID 58153891 e ID 58153908, manejados com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçados às respectivas Cortes Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031